Tribunal: TJMT
Processo: 1017868-59.2021.8.11.0000
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-02-01
Data de publicação: 2022-02-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1017868-59.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[MARCOS ANTUNES FOGACA - CPF: 008.538.771-14 (AGRAVANTE), MATO GROSSO - MINISTERIO PUBLICO (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – UNIFICAÇÃO DE PENAS – PLEITO DE PROGRESSÃO DE REGIME DO FECHADO PARA O SEMIABERTO – INEXISTÊNCIA DE CÁLCULO ATUALIZADO PARA AFERIÇÃO DO CUMPRIMENTO DO REQUISITO OBJETIVO – REEDUCANDO COM NOVAS CONDENAÇÕES – RELATÓRIO DA SITUAÇÃO PROCESSUAL EXECUTÓRIA INCOMPLETO – NECESSIDADE DE CORREÇÃO PELO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL – JULGADO DO TJMT – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO – NOTA RECOMENDATÓRIA DE ATUALIZAÇÃO

DO

RELATÓRIO DA SITUAÇÃO PROCESSUAL EXECUTÓRIA.

Se não foram incluídas no Relatório da Situação Processual Executória todas as condenações transitadas em julgado do reeducando, não se pode aferir o cumprimento do requisito objetivo para progressão de regime (LEP, art.112).

“Havendo evidente equívoco no preenchimento do relatório de execução penal, deve tal circunstância ser corrigida pelo Juízo das Execuções Penais, [...], procedendo-se a novo levantamento e cálculo de pena
.” (TJMT, AGEXPE NU 1026630-98.2020.8.11.0000)

Impõe-se conferir máxima efetividade aos direitos do preso, notadamente o de ter e receber informações quanto à pena a ser cumprida e a data em que alcançará os benefícios executórios, os quais estão ligados ao princípio constitucional da individualização executória da pena (CF, art. 5o, XLVI), a recomendar diligência judicial para atualização e impulsionamento regular do executivo penal.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL No 1017868-59.2021.8.11.0000 - COMARCA DE SINOP

AGRAVANTE(S):

MARCOS ANTUNES FOGAÇA

AGRAVADO(S):

MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

Agravo interposto por MARCOS ANTUNES FOGAÇA contra decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara Criminal da Comarca de Sinop, nos autos de execução penal (SEEU NU 0007142-03.2018.8.11.0015), que indeferiu a progressão de regime do fechado para o semiaberto,

em condenações por lesão corporal no ambiente doméstico, furto qualificado pelo rompimento de obstáculo, receptação culposa, receptação, furto majorado pelo repouso noturno e qualificado pela escalada, falsa identidade, posse irregular de arma de fogo de uso permitido, porte ilegal de arma de fogo de uso permitido e furto simples, a pena unificada de 14 (quatorze) anos, 4 (quatro) meses e 2 (dois) dias de reclusão

-

art. 129, § 9o, art. 155, § 4o, I, 180, § 3o, e art. 180,
caput
, art. 155, §§ 1o e 4o, II,

art. 307,
caput,
todos do CP, art. 12 e art. 14 da Lei no 10.826/03 e art. 155,
caput
, do CP -
(https://seeu.pje.jus.br/).

O agravante sustenta ter cumprido o requisito objetivo para progressão de regime em 22.2.2021.

Pede provimento para que seja progredido do regime fechado para o semiaberto (ID 104398493- fls. 1/5).

A 3a PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE SINOP pugna pelo desprovimento (ID 104398493- fls. 8/16).

A decisão foi mantida pelo Juízo de Execução Penal, em oportunidade de retratação (ID 104398493– fls.17).

A i. Procuradoria de Justiça Criminal pugna pelo desprovimento, em parecer assim sintetizado:

“Agravo em Execução – Crime de furto – Pedido de progressão de regime indeferido pelo juízo a quo – Inconformismo - Recurso da defesa objetivando a reforma da decisão que indeferiu a concessão da benesse – Improcedência – Réu que não preencheu o requisito objetivo - Lapso temporal não cumprido - Pelo desprovimento do recurso.”
(Élio Américo, procurador de Justiça – ID 110278954)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O agravante
registra as seguintes condenações:

- 3 (três) meses de detenção por lesão corporal no ambiente doméstico - art.129, §9o do CP
-, praticado em 23.1.2016,
em Sinop/MT, cuja sentença condenatória transitou em julgado em 22.9.2016
(SEEU NU 0007142-03.2018.8.11.0015 e Ação Penal NU 0001205-80.2016.8.11.0015);

- 2 (dois) anos, 6 (seis) meses e 10 (dez) dias de reclusão por furto qualificado pelo rompimento de obstáculo - art.155, §4o, I, do CP -,
cometido em 13.10.2017
, em Sinop/MT, com sentença transitada em julgado em 19.2.2018

(SEEU NU 0007142-03.2018.8.11.0015 e Ação Penal NU 00015359-69.2017.8.11.0015);

- 1 (um) mês e 5 (cinco) dias de detenção por receptação culposa – art. 180,§ 3o, do CP – praticado em 2.4.2018, em Sinop/MT, com trânsito em julgado em 10.5.2019

(SEEU NU 0007142-03.2018.8.11.0015, Ação Penal NU 0005198-63.2018.8.11.0015 e Apelação Criminal NU 0005198-63.2018.8.11.0015);

- 1 (um) ano, 4 (quatro) meses e 15 (quinze) dias de reclusão por receptação - art. 180,
caput,
do CP -, cometido em 16.9.2017, em Sinop/MT, com trânsito em julgado da sentença 19.2.2021 (SEEU NU 0007142-03.2018.8.11.0015 e Ação Penal NU 10519-79.2018.8.11.0015);

- 3 (três) anos, 7 (sete) meses e 16 (dezesseis) dias de reclusão por furto majorado pelo repouso noturno e qualificado pela escalada – art. 155, §§ 1o e 4o, II, do CP – e 4 (quatro) meses e 2 (dois) dias de detenção por falsa identidade – art. 307,
caput,
do CP –, ocorridos em 12.3.2019, em Sinop/MT, com sentença transitada em julgado em 3.8.2021 (SEEU NU 0007142-03.2018.8.11.0015, Ação Penal NU 0003865-42.2019.8.11.0015 e Apelação Criminal NU 0003865-42.2019.8.11.0015 – não inclusa no cálculo penal);

- 2 (dois) anos, 9 (nove) meses e 22 (vinte e dois) dias de reclusão por porte ilegal de arma de fogo de uso permitido – art. 14,
caput
, da Lei no 10.826/2003 – e 1 (um) ano, 6 (seis) meses

e 22 (vinte e dois) dias de detenção por posse irregular de arma de fogo de uso permitido – art. 12,
caput
, da Lei no 10.826/2003 –

cometidos em 13.11.2020, em Sinop/MT, com sentença transitada em julgado em 16.3.2021 (SEEU NU 0007142-03.2018.8.11.0015 e Ação Penal

NU 1017259-65.2020.8.11.0015);

- 1 (um) ano e 9 (nove) meses de reclusão por furto simples – art. 155,
caput,
do CP – praticado em 13.4.2017, em Sinop/MT,

com trânsito em julgado da sentença em 14.6.2021 (SEEU NU 0007142-03.2018.8.11.0015; Ação Penal NU 0007787-91.2019.8.11.0015– não inclusa no cálculo penal).

Em 12.4.2021, o Juízo da Execução Penal assim decidiu:

“[...] em relação ao pedido de progressão de regime, como consabido, para a concessão do referido benefício, faz-se necessário o preenchimento dos requisitos objetivo e subjetivo insculpidos no artigo 112 da LEP.

15- Nesse sentido, entende-se por requisito objetivo o cumprimento de determinado período da pena no regime anterior, e por requisito subjetivo, o mérito do reeducando para ser reinserido na sociedade, o qual deve ser demonstrado por meio de atestado de bom comportamento carcerário emitido pela direção da penitenciária onde o reeducando se encontre recolhido e, em alguns casos, também, mediante realização de exame de perfil psicossocial elaborado por equipe multidisplinar do Judiciário competente.

16- A propósito, no caso dos autos, constata-se que não há cálculo de liquidação de pena indicando que o reeducando já tenha, de fato, alcançado o requisito objetivo para fins de progressão de regime, tendo em vista, em consulta ao Sistema PJe, s.m.j a condenação proferida nos autos da Ação Penal n. 1017259-65.2020.8.11.0015, já transitou em julgado, estando, portanto, apta à execução.

17- Nessa situação, ante a inexistência de atestado de pena atualizado que demonstre a satisfação do requisito objetivo exigido pela LEP para fins de progressão de regime, com fundamento no artigo 66, III, "b" da LEP, INDEFIRO o pedido de progressão de regime formulado pelo reeducando Marcos Antunes Fogaça, em razão do não preenchimento dos requisitos objetivo e subjetivo previstos no artigo 112 da LEP.[...].”
(João Manoel Pereira Guerra, juiz de Direito – SEEU NU 0007142-03.2018.8.11.0015 – mov.178.1)

Pois bem.

No caso, o Juízo da Execução Penal indeferiu o pedido de progressão de regime pela ausência “
cálculo de liquidação de pena indicando que o reeducando já tenha, de fato, alcançado o requisito objetivo
”, bem como porque fora identificada nova condenação, notadamente
na A
ção Penal NU 1017259-65.2020.8.11.0015 [porte ilegal de arma de fogo de uso permitido e posse irregular de arma de fogo de uso permitido].

No caso, verifica-se que o último Relatório da Situação Processual Executória do agravante [SEEU 0007142-03.2018.8.11.0015 - mov. 215.1-

elaborado em 5.12.2021] apresenta apenas 5 (cinco) condenações, quais sejam por lesão corporal no ambiente doméstico
(
Ação Penal NU 0001205-80.2016.8.11.0015), receptação (Ação Penal NU 10519-79.2018.8.11.0015),

furto qualificado pelo rompimento de obstáculo (Ação Penal NU 00015359-69.2017.8.11.0015),

receptação culposa (Ação Penal NU 0005198-63.2018.8.11.0015) e

porte ilegal de arma de fogo de uso permitido e posse irregular de arma de fogo de uso permitido (Ação Penal NU 1017259-65.2020.8.11.0015).

Todavia, ao analisar o executivo penal
(
SEEU NU 0007142-03.2018.8.11.0015 – documentos encartados nos autos), constata-se que o agravante registra mais 2 (duas) condenações transitadas em julgado, as quais não foram incluídas no Relatório da Situação Processual Executória, em especial por furto majorado pelo repouso noturno e qualificado pela escalada e falsa identidade (Ação Penal NU 0003865-42.2019.8.11.0015) e por furto simples (Ação Penal NU 0007787-91.2019.8.11.0015), de modo que não se pode aferir o cumprimento do requisito objetivo para progressão de regime (LEP, art.112).

Registre-se que, “
havendo evidente equívoco no preenchimento do relatório de execução penal, deve tal circunstância ser corrigida pelo Juízo das Execuções Penais, [...], procedendo-se a novo levantamento e cálculo de pena”
(TJMT, AGEXPE NU 1026630-98.2020.8.11.0000 – Relator: Des. Rondon Bassil Dower Filho – Terceira Câmara Criminal – 26.2.2021).

Assim sendo, a decisão agravada deve ser mantida, haja vista que permanece equivocado/incompleto o executivo penal do agravante, devendo ser realizada a unificação de todas as condenações.

Não obstante, impõe-se conferir-se a máxima efetividade aos direitos do preso, notadamente o de ter e receber informações quanto à pena a ser cumprida e a data em que alcançará os benefícios executórios, os quais estão ligados ao princípio constitucional da individualização executória da pena (CF, art. 5o, XLVI), a recomendar diligência judicial para atualização e impulsionamento regular do executivo penal.

Com essas considerações
, recurso
conhecido
, mas
DESPROVIDO
, com nota recomendatória para que o Juízo da Execução Penal determine a elaboração de novo Relatório da Situação Processual Executória do agravante, com a inclusão das condenações transitadas em julgado (Ação Penal NU 0003865-42.2019.8.11.0015 e Ação Penal NU 0007787-91.2019.8.11.0015), cujos documentos encontram-se encartados nos autos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/02/2022